Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000708-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 041.730.431-55 (ADVOGADO), JOAO PEDRO COSTA SANTANA - CPF: 081.032.541-18 (PACIENTE), ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 041.730.431-55 (IMPETRADO), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 041.730.431-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.539.271-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA SANTANA
IMPETRANTE: ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- LEI MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) – AMEAÇA – ALTERAÇÃO
DA SITUAÇÃO FÁTICA
-
AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, ainda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, o casal já tinha se reconciliado, após o deferimento das medidas protetivas, consoante declarações da vítima, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.

Além do mais, consoante jurisprudência do STJ, ainda que efetivamente tenha o paciente violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao
fato dolo de desobediência.
(HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000708-21.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA SANTANA
IMPETRANTE: ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Alexssander Cardoso dos Santos, em favor de
JOÃO PEDRO COSTA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT.

Narra que no dia 16/1/2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11340/06).

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente após a vítima dispensar expressamente as medidas protetivas outrora impostas. Argumenta que a constrição cautelar pode ser substituída por providências diversas da prisão.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
73200991.

As informações de praxe foram prestadas, id. N. 73476992.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
73933482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO COSTA SANTANA
IMPETRANTE: ALEXSSANDER CARDOSO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOÃO PEDRO COSTA SANTANA
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta na denúncia que
“(...)
FATO I- d
o crime previsto no artigo 147-

no dia 09 de janeiro de 2021, em horário não especificado nos autos, em residência particular, localizada na Rua Lauriston Ferreira Barbosa, no 131, Bairro Vila Aeroporto, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA , por meio de palavras e gestos, ameaçou sua ex-convivente, Sra. Eduarda Alves dos Santos, de causar mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.14139 (fls. 53/54), Termo de Declarações da vítima Eduarda Alves dos Santos (fls. 17/18) e demais documentos constantes nos autos.

Infere-se dos autos que a vítima Eduarda Alves dos Santos e o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA conviveram por aproximadamente 03 (três) anos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA, munido de uma arma branca do tipo faca, demasiadamente embriagado, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, porquanto segurou o aludido objeto cortante contra o pescoço da ofendida.

FATO II – Do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006
: Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, na data e horário acima descritos, bem como no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 22h00, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA SANTANA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n.o 11.340/2006, em favor de sua ex-convivente, Sra. Eduarda Alves dos Santos, conforme decisão judicial de fls. 31/35 e demais documentos constantes nos autos. (extraído do Sistema PJE.

Neste contexto, tendo em vista a gravidade dos fatos, bem como
o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, aliada ao histórico criminal negativo,
entendeu o Juízo
necessária a prisão do paciente para a garantia da ordem pública e preservação da integridade corporal da vítima, consignando que, ID. N.
id.n
73070997.

“ (...)

DECIDO. Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

(...)

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado está previsto no Art. 24-A da Lei no 11.340/2006, cuja a pena máxima não ultrapassa 4 anos, logo, inadmissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Entretanto, verifico que o delito foi praticado, em tese, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva admitida, com base no inciso III do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos das testemunhas ouvidas. O policial militar REGINALDO DA COSTA FRAGA, disse que “...por volta das 11:20 horas receberam informações através do 190 onde o suspeito JOÃO PEDRO COSTA SANTANA, havia ligado informando que sua amasia Eduarda Alves dos Santos havia tomado posse de um kit de narguilé que lhe pertencia e não queria devolver, informando o endereço, Rua Lauriston Ferreira Barbosa, n.o 131, Vila Aeroporto, em frente a Escola Estadual Arlinda Pessoa Morbeck; QUE, por terem conhecimento que naquela residência já houve inúmeros atendimento por violência doméstica deslocaram imediatamente para o local, ao chegar na residência a Eduarda relatou que João Pedro era seu ex companheiro, que havia lhe ameaçado em posse de uma faca, mesmo sabendo que estava grávida do mesmo, e que ele havia quebrado o seu aparelho de celular, atirando- no chão, que por este motivo havia se apropriado do referido narguilé até que João Pedro ressarcisse seu prejuízo, reclamando também de ter sido agredida fisicamente e psicologicamente em data anteriores e que havia registrado diversos boletins de ocorrência contra o mesmo, diante da situação conduziu o casal para a Delegacia de Polícia para as devidas providências...”.

O depoimento acima foi ratificado pelo policial militar GELSON PIRES DA SILVA que também acompanhou a ocorrência.

A seu turno, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir.

(...)

No caso em tela, a vítima EDUARDA ALVES DOS SANTOS declarou: “... é convivente com João Pedro Costa Santana há 03 anos; QUE, do relacionamento tem 01 filha de 01 ano e 07 meses e encontra-se grávida de 01 mês e pouco; QUE, desde o início do relacionamento nunca deu certo, pois o mesmo ingeri bebida alcoólica, sempre lhe agride fisicamente e psicologicamente, pois lhe xinga de vagabunda, puta e entre outros palavrões;
QUE, há uns 03 meses a declarante pediu medidas protetivas, mas voltaram a conviver juntos
; QUE, na data de 09/01/2021 estava tendo uma confraternização na casa da declarante o João Pedro Ingeriu bebida alcoólica, e sem motivo algum lhe enforcou no pescoço, onde tem as lesões até hoje, na ocasião ele pegou uma faca e colocou no seu pescoço querendo lhe matar, que pegou também uma barra de ferro e ameaçou furar a própria filha; QUE, João Pedro quando ingeri bebida alcoólica ele fica descontrolado, inclusive o mesmo ja deu 7 facadas no próprio pai; QUE, João Pedro é pessoa agressiva e violenta; QUE, ontem 15/01/2021 por volta das 22:00 horas João Pedro saiu de casa para ingerir bebida alcoólica; QUE, por volta das 05:00 horas da manhã de hoje 16/01/2021 ele chegou em casa, a declarante temendo as agressões não abriu a porta, porém ele arrombou a porta e entrou, lhe chamou para conversar, a declarante disse que não queria conversa, que se ele não saísse a declarante iria chamar a Polícia e ligou na Policia Militar, foi quando João Pedro pegou uma faca para lhe matar, mas Kaique o qual é irmão da declarante estava presente naquele momento interveio e pediu para parar com aquilo e pegou a faca das mãos do João Pedro, no entanto João Pedro tomou o celular da declarante por ter ligado para a Polícia e quebrou o mesmo todinho; QUE, a Policia Militar chegou ali, a declarante pediu que tirassem o João Pedro dali, então os Policiais mandaram o João Pedro ir embora, ele obedeceu, no entanto por volta das 11:00 horas o João Pedro chegou em sua casa lhe pedindo o narguilé dele; QUE, a declarante disse que só entregaria o narguilé depois que ele pagasse seu aparelho de celular que ele havia quebrado, foi quando o João Pedro ligou para a Polícia para forçar a declarante devolver o narguilé, no entanto, os Policiais Militares lhe trouxeram para esta Delegacia de Polícia; QUE, a declarante teme pela própria vida, pois João Pedro é pessoa agressiva, manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de João Pedro Costa Santana pelas ameaças de morte que vem sofrente, pelos xingamento e também lesão corporal, e pede o afastamento do mesmo de casa, requerendo o cumprimento das medidas protetivas de urgência que ele vem descumprindo...”

Conforme visto acima nas declarações da vítima, embora depois do deferimento das medidas protetivas o casal tenha se reconciliado, certo é que o indiciado estava ciente da proibição de praticar qualquer agressão, ofensa ou ameaça contra a vítima.

Na ocasião anterior, no final do mês de setembro de 2020, já havia ameaçado sua convivente. Desta vez, novamente a ameaçou, com a utilização de uma faca, ameaçou de furar sua própria filha de dois anos de idade com um objeto de ferro. De acordo com a vítima, o indiciado já desferiu 7 facadas contra o próprio pai, tudo a indicar o alto grau de periculosidade.

A narrativa da vítima deixa evidente que o indiciado é extremamente agressivo, podendo causar uma lesão grave ou até mesmo a morte de alguém a qualquer momento.

Além do mais, verifico que o indiciado tem histórico criminal, conforme extrato de antecedentes criminais anexo.

Assim, entendo que o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, aliada ao histórico criminal negativo são elementos mais do que suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, pois sua conduta demonstra que é contumaz violador da lei penal e das decisões do Poder Judiciário, justificando a decretação da prisão cautelar.

Nesse cenário, diante da periculosidade do indiciado, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante, e com base no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante do indiciado João Pedro Costa Santana, em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública. (...)

Contudo, entendo que deve ser concedida a ordem.

Isso porque, ainda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, o casal já tinha se reconciliado, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, consoante declarações da vítima na decisão citada, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.

Além do mais, consoante jurisprudência do STJ, ainda que efetivamente tenha o paciente violado cautelar de não aproximação da vítima, na hipótese, se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao
fato dolo de desobediência,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência. 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.
4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória. (HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”

Vale dizer, ainda, que a vítima, juntou declaração consoante id. N.
73070995
, não se opondo à liberdade do paciente, manifestando o desejo de extinguir a medida protetiva.

Ademais, em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada
da conduta ou periculosidade social do agente.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JOÃO PEDRO COSTA SANTANA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados
;
(e
proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio
;
sem prejuízo das medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, previstas na Lei n. 11.340/2006.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas. (...)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021